Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Vistos e etc. A fim de evitar nulidades processuais, bem como em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a executada, BRICK ENGENHARIA LTDA, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre todos os pontos suscitados pelo exequente nas petições de ID 54351805 e 55122452, bem como, na mesma oportunidade, acoste aos autos contraprova dos fatos alegados e/ou documentação que comprove que persiste sua hipossuficiência. Após, retornem os autos conclusos para análise acerca do pedido de revogação da gratuidade de justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.